Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RAI No 1018475-09.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thales Araujo Afonso - ME contra decisão proferida na ação de busca e apreensão no 1003575-80.2020.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, proposta por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA que deferiu a medida liminar de busca e apreensão da carreta MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, que foi alienado fiduciariamente em garantia.
A agravante argumenta em síntese que não houve a regular constituição em mora, eis que a notificação judicial foi devolvida ao remetente.
Sustenta que deve ser aplicado o efeito translativo para extinção de ofício da ação de origem por falta de pressupostos processuais.
Defende, de forma sucessiva a aplicação do efeito ativo para determinar a devolução do veículo.
Menciona que, o banco agravado litiga de má-fé.
Requer a aplicação do efeito ativo para determinar de ofício a extinção do processo de origem, de forma sucessiva requer que a tutela de urgência concedida na origem seja revogada “determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo caminhão MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, ao agravante, E/OU alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);” (Id. 56087034). No mérito pugna pela extinção do processo de origem e a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante presentes os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim por que, a constituição em mora na ação de busca e apresentação somente se dá com a comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao devedor, bem como do seu efetivo recebimento, ainda que por terceiro. A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018) Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (RAI No 0006106-48.2017.8.11.0018, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)
Na hipótese dos autos, a exigência não se aperfeiçoou, pois, a notificação, ainda que encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito ativo requerido determinando que a parte agravada restitua no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o veículo caminhão MARCA: SEMI REBOQUE MODELO: GUERRA AGDL, CHASSI: 9AA31062GEC131754, COR: CINZA ANO: 2014/2014, ao agravante, e/ou alternativamente, caso o mesmo tenha sido vendido/alienado a terceiro, seja ressarcido os valores já pagos, corrigidos de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor da causa.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator